Tribunal: STM
Processo: 7000204-34.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000204-34.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MAGDA CRISTINA BARRIOS MANZONI
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
09/11/2020 a 12/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e, por maioria, deu provimento ao apelo ministerial,
para reformar a Sentença absolutória e condenar a apelada MAGDA CRISTINA
BARRIOS MANZONI à pena de 2 (dois) anos de reclusão como incursa no art. 251,
caput, do CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, mediante as condições previstas no art. 626 do CPPM, exceto a da alínea
"a", acrescidas da obrigatoriedade de se apresentar, trimestralmente, perante o
Juízo de Execução, designando-se o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria
da 3ª CJM para presidir a audiência admonitória, ex vi do artigo 611 da Lei
Adjetiva Castrense, fixando o regime aberto para o início do cumprimento da
pena, nos termos do art. 33, § 2°, alínea "c", do Código Penal comum, se for o
caso, nos termos do voto do Relator Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA. O Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA conhecia e negava provimento ao Apelo ministerial
e mantinha inalterada a Sentença recorrida, por seus jurídicos fundamentos, e
fará declaração de voto.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros LUIS CARLOS GOMES MATTOS
(Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 09/12/2020 23:13:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21131d57da
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000204-34.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADA: MAGDA CRISTINA BARRIOS MANZONI.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ESTELIONATO. ART. 251, "CAPUT", CPM. REQUERIMENTO DE
HABILITAÇÃO À PENSÃO MILITAR. NÃO COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL EM PROCESSO
PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOLO.
CARACTERIZAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DECISÃO MAJORITÁRIA.
I - Caracteriza o meio fraudulento para a obtenção de vantagem indevida, hábil a induzir a
administração militar em erro, configurando o elemento subjetivo do tipo previsto no art. 251
do CPM, a Civil que requereu o recebimento de pensão pelo falecimento do cônjuge baseado
em relacionamento conjugal não existente;
II - Sentença, transitada em julgada, da 2 ª Vara Federal de Uruguaiana - RS, em que não
foi reconhecida a união estável entre a apelada e o militar falecido;
III - A conduta perpetrada pela apelada perfaz os requisitos característicos do delito de
estelionato por estarem presentes o dolo, o meio fraudulento, a indução do órgão pagador em
erro e o prejuízo à Administração Militar, diante da obtenção de vantagem patrimonial ilícita.
IV - Na primeira fase da dosimetria da pena, fixa-se a reprimenda no mínimo legal,
afastada qualquer possibilidade de serem adotadas as circunstâncias apontadas pelo
recorrente (a intensidade do dolo, a maior extensão do dano e a atitude de insensibilidade,
indiferença ou arrependimento do réu após o crime);
Apelo ministerial conhecido e provido. Decisão majoritária

.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer, e, no mérito, por
maioria, em dar provimento ao apelo ministerial, para reformar a Sentença absolutória e condenar a apelada
MAGDA CRISTINA BARRIOS MANZONI à pena de 2 (dois) anos de reclusão como incursa no art. 251, caput, do
CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as condições previstas no art.
626 do CPPM, exceto a da alínea "a", acrescidas da obrigatoriedade de se apresentar, trimestralmente, perante
o Juízo de Execução, designando-se o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM para presidir a
audiência admonitória, ex vi do artigo 611 da Lei Adjetiva Castrense, fixando o regime aberto para o início do
cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2°, alínea "c", do Código Penal comum, se for ocaso.
Brasília, 12 de novembro de 2020.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 09/12/2020 23:13:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21131d57da

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000204-34.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADA: MAGDA CRISTINA BARRIOS MANZONI.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar contra a Sentença proferida pelo Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM que absolveu MAGDA CRISTINA BARRIOS
MANZONI, civil, do crime previsto no art. 251, caput, do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439,
alínea "e", do Código de Processo Penal Militar (Evento 125, Proc. n° 7000044-32.2019.7.0203).
2. Em síntese, a Denúncia (Evento 1, Proc. nº 7000044-32.2019.7.0203), recebida em 21/2/2019 (Evento 2 do
mesmo Processo), narra que a apelante obteve, para si, vantagem ilícita consistente no recebimento da
pensão por morte do Subtenente Reformado Aparício Judes, em prejuízo à Administração militar, induzindo e a
mantendo em erro, mediante fraude consistente, no momento da habilitação para pensão por morte, mediante
formalização de contrato de união estável em 13/6/2016, data anterior ao seu divórcio, ocorrido em
17/6/2016, além de sustentar que a união não teria ocorrido de fato. Para melhor compreensão dos fatos,
transcreve-se o seguinte trecho da r. Denúncia:
"Conforme restou apurado, no dia 18/07/2016, o então Subtenente Reformado APARÍCIO JUDES
requereu habilitação à pensão militar em favor da denunciada MAGDA CRISTINA BAIRROS
MANZONI (Evento 1, 8-DOC_PESS, fls. 5-6), oportunidade em que, dentre outros documentos,
apresentou perante o 1º Regimento de Cavalaria Mecanizado, organização militar sediada em
Itaqui/RS, Contrato de União Estável datado de 13/06/2016, o qual afirma que APARÍCIO JUDES
e MAGDA CRISTINA BAIRROS MANZONI conviviam em união estável há mais de 5 anos (Evento
1, 8-DOC_PESS, fls. 10-11).
Com o falecimento do Subtenente Reformado APARÍCIO JUDES, em 24/12/2016 (Evento 1, 8-
DOC_PESS, fls. 18), MAGDA CRISTINA BAIRROS MANZONI passou a receber, na condição de
beneficiária (companheira do falecido), pensão militar com cota integral até o mês de julho de
2017 - quando teve sua pensão excluída por suspeita de fraude -, o que totalizou um valor de
R$ 63.008,13 (sessenta e três mil, oito reais e treze centavos), atualizados em
11 dezembro 2018, conforme Laudo Pericial Contábil de Evento nº 28.
A exclusão do pagamento de pensão à MAGDA CRISTINA BAIRROS MANZONI ocorreu devido à
suspeita de fraude por parte da Administração Militar, pois constatou-se que a denunciada teria
constituído união estável com o de cujus em 13/06/2016, data anterior ao seu divórcio com
Jorge Arlei Patta Manzoni, ocorrido em 17/06/2016, conforme consta na Certidão de Casamento
de Evento 1, 8- DOC_PESS, fl. 12.
Não obstante, MAGDA CRISTINA BAIRROS MANZONI ingressou com ação cível na 2ª Vara da
Justiça Federal de Uruguaiana/RS em face da União, requerendo o reconhecimento do vínculo
matrimonial definitivo e o restabelecimento da pensão pela morte do militar APARÍCIO JUDES,
mediante o reconhecimento da existência de união estável entre ambos.
Durante o trâmite da Ação Cível, foi deferida tutela antecipada para que houvesse o

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 09/12/2020 23:13:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21131d57da
restabelecimento provisório da pensão militar em favor de MAGDA CRISTINA BAIRROS
MANZONI, a contar de 25/08/2017, o que perdurou até 01/11/2017, quando houve nova
suspensão de pagamento em virtude de decisão judicial exarada nos autos do Agravo de
Instrumento nº 5059335-17-2017.4.04.0000/RS, reformando a liminar anteriormente
concedida.
(...)
Ocorre que a Ação Cível acima referida foi julgada improcedente em 1ª instância, uma vez que
não restou comprovada a existência de união estável entre MAGDA CRISTINA BAIRROS
MANZONI e o ex-militar APARÍCIO JUDES. Em verdade, apurou-se na ação cível que MAGDA
CRISTINA BAIRROS MANZONI, que é auxiliar de enfermagem, era, possivelmente, apenas a
cuidadora de APARÍCIO JUDES, sem possuir, assim, ânimo de constituição de família, pré-
requisito essencial para o reconhecimento de uma união estável.
Em 12 de fevereiro de 2019, a 3ª Turma do TRF-4 negou, por unanimidade, provimento ao
recurso interposto pela denunciada.
Dessa forma, restou evidente que o Contrato de União estável apresentado perante a
Administração Militar foi um artifício utilizado por APARÍCIO JUDES e por MAGDA CRISTINA
BAIRROS MANZONI, para induzir e manter a administração em erro, com o intuito obter
vantagem indevida consistente no pagamento de pensão por morte de militar à denunciada."
3. A Apelada foi devidamente citada em 30/3/2019 (Evento 42, doc. 2, Proc. nº 7000044-32.2019.7.0203) e
qualificada em 6/5/2019 (Eventos 44 e 45 do mesmo Processo).
4. As testemunhas arroladas pela defesa, Sra. Maria Jacira Bongalhardo da Silveira e Sr. Vagner Fragoso de
Abreu, foram inquiridas em 11/6/2019 (Eventos 83 e 84, vídeos 1 a 5, Proc. nº 7000044-32.2019.7.0203). Em
seguida, a apelada foi interrogada (Eventos 83 e 84, vídeos 5 a 12, Proc. nº 7000044-32.2019.7.0203).
5. Diante do pedido ministerial feito em razão do art. 427 do CPPM, foram juntados aos autos os valores
percebidos a título de pensão no período entre 25/8/2017 e 1º/11/2017 (Evento 94, Proc. nº 7000044-
32.2019.7.0203) e informação acerca do trânsito em julgado e arquivamento da Ação Cível nº 5002095-
04.2017.4.04.7103/RS (Evento 92 do mesmo Processo).
6. As alegações escritas, nos termos do art. 428 do CPPM, foram apresentadas pelo Ministério Público
Militar (Evento 120, Proc. nº 7000044-32.2019.7.0203) e pela Defensoria Pública da União (Evento 163, do
mesmo Processo).
7. A sentença recorrida foi proferida e disponibilizada no dia 14/1/2020 (Evento125, Proc. nº 7000044-
32.2019.7.0203). No dia seguinte foram expedidas as intimações eletrônicas para o MPM e para a defesa
(respectivamente Eventos 126 e 127 do mesmo Processo).
8. Em 21/1/2020, o Parquet Militar interpôs o recurso de apelação (Evento129, Proc. nº 7000044-
32.2019.7.0203). Em suas razões, requer a reforma da r. Sentença com a consequente condenação da
apelada em razão da consumação do delito e da inexistência de qualquer excludente. Para tanto, afirma que a
apelada induziu a Administração Militar em erro ao apresentar sua condição de dependente previdenciária, por
meio de "celebração fraudulenta de escritura pública de união estável com o instituidor da pensão". Sustenta
que a Justiça Federal julgou improcedente o pedido de reconhecimento de união estável feito pela ora apelada,
em sentença transitada em julgado, e que, por se tratar do estado civil das pessoas, deveria ser tratado
como questão prejudicial no presente caso, uma vez que o Juízo criminal não tem competência para decidir
sobre a matéria, concluindo que a JMU deveria obedecer a sentença cível transitada em julgado (Evento 1,
doc. 3).
9. Prosseguiu afirmando que os depoimentos das testemunhas defensivas foram incapazes de comprovar a
relação conjugal do militar falecido com a apelada e que ela, provavelmente, era apenas sua cuidadora.
Sustentou também que a apelada mantinha relacionamento com seu ex-marido, baseando-se em fotos do
perfil conjunto de ambos na rede social Facebook. Ao final, na dosimetria da pena, requereu a incidência de
três circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM, quais sejam, intensidade do dolo, maior extensão do dano e

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 09/12/2020 23:13:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21131d57da
atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento do réu após o crime, sugerindo-se fixar a pena em 3
(três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) de reclusão.
10. Em contrarrazões, a DPU requer seja negado provimento ao apelo, com a consequente manutenção
integral da Sentença absolutória. Inicialmente esclarece que, em que pese o contrato de união estável seja
datado de 13/6/2016, as firmas somente foram reconhecidas em 4/7/2016 e o registro se deu em 6/7/2016,
portanto, após a data do divórcio, ocorrido em 17/6/2016. Ressaltou, ainda, que o Código Civil brasileiro
permite a constituição de união estável por pessoa casada que esteja separada de fato (art. 1.723, § 1º, CC).
Afirmou que os depoimentos são aptos a comprovar a união estável e que a apelada foi responsável por todo o
trâmite funerário após a morte do militar reformado. Alegou que não se pode o MPM afirmar que a apelada
induziu a Administração Militar em erro no momento da habilitação, uma vez que foi o próprio militar que
apresentou o contrato de união estável à OM (Evento 1, doc. 4).
11. A defesa sustentou, ainda, a ausência de prova produzida em juízo capaz de comprovar o dolo da apelada
e que não foi provado que ela ainda convivia maritalmente com seu ex-marido. Concluiu pela não ocorrência
dos elementos objetivos e subjetivos do tipo incriminador do estelionato, ausentes, a tipicidade e o dolo. Ao
final, no caso de reforma da r. Sentença, pugnou pela não aplicação das circunstâncias judiciais do art. 69 do
CPM apontadas pelo Parquet Milicien.
12. A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo Parecer da lavra do Dr. Roberto Coutinho,
Subprocurador-Geral da Justiça Militar da União, o qual opinou pelo conhecimento e provimento do recurso,
com a consequente condenação da apelada nos exatos termos das razões apresentadas pelo MPM (Evento 6).
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 09/12/2020 23:13:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21131d57da

VOTO

Verifico que a parte é legítima para recorrer, a apelação é cabível e adequada à espécie e foi tempestivamente
interposta. Portanto, conheço do recurso, uma vez que estão preenchidos os pressupostos objetivos e
subjetivos para sua admissibilidade.
2. O Ministério Público Militar pleiteia a reforma da Sentença a quo para que seja a apelada condenada como
incursa no art. 251, caput, do CPM.
3. A partir da leitura dos autos verifica-se que a apelada requereu junto à Administração Militar a habilitação
para recebimento de pensão militar devido à morte do Subtenente Reformado Aparício Judes, seu suposto
companheiro, tendo sido o pedido concedido.
4. Contudo, em julho de 2017, o benefício foi excluído por suspeita de fraude, uma vez que foi constatado que
a data do divórcio da apelada foi posterior à data da união estável formalizada entre ela e o de cujus. Diante
disso, a apelada ajuizou, perante a 2ª Vara da Justiça Federal de Uruguaiana - RS, ação requerendo o
reconhecimento do vínculo matrimonial, ocasião em que teve sua pensão reestabelecida entre o período de
25/8/2017 e 1º/11/2017, quando foi definitivamente cassada.
5. E é justamente a supracitada Ação Cível (nº 5002095-04.2017.4.04.7103) que, a meu sentir, é capaz de
sustentar o pedido ministerial, ou seja, a partir dela é que se torna possível a reforma da sentença absolutória
com a consequente condenação da apelada, consoante será a seguir demonstrado.
6. Na referida Sentença, o Juízo da Justiça Federal não reconheceu a união estável entre a apelada e o militar
falecido, pelas razões expostas no trecho a seguir transcrito:
"Pois bem, da análise das provas produzidas neste feito, tenho que não restou comprovada a
existência da união estável entre a autora e o ex-militar, o que afasta o direito à
concessão/restabelecimento da pensão por morte aqui pleiteada.
Com efeito, os documentos anexados aos autos dão conta de que a alegada ruptura matrimonial com o
ex-marido Jorge Arlei Manzoni não ocorreu de fato, ou se ocorreu foi por pouco tempo, pois a autora
mantém relacionamento com o Sr. Jorge.
Veja-se que autora e o Sr. Jorge possuem, até os dias de hoje, perfil conjunto na rede social Facebook,
denominada "Jorge Magda Manzoni", onde, em 21/02/2017, pouco após o óbito de Aparício, foram
publicadas, com a legenda "meu casamento em 21/02/1986", diversas fotos do matrimônio de Jorge e
Magda, ocasião em que outros usuários felicitaram o casal pelo aniversário de casamento, a indicar
que, ainda que formalmente divorciados, permanecem convivendo maritalmente.
Registro, por oportuno, que, embora a autora negue que tal perfil seja conjunto, não há como dar
guarida a essa tese, vez que, em 22/08/2015, dia em que a demandante completou 50 anos de idade -
e durante a propalada união estável com o militar falecido -, foi postada uma foto sua nesse perfil,
oportunidade em que vários outros usuários, dirigindo-se diretamente a ela, felicitaram-na pela
passagem de seu aniversário.
Outrossim, inexiste qualquer prova que ateste a convivência marital pública da autora com
de cujus, tais como fotos de festividades de natal, ano novo, aniversários, viagens, etc., o
que, passados 5 (cinco) anos de vida em comum, é desarrazoado, sobretudo porque, nesse
período, como se vê do supramencionado perfil no facebook, a autora tem várias fotos ao
lado de seu ex-cônjuge, Jorge Arlei.
Ademais, as testemunhas ouvidas em juízo foram uníssonas ao afirmar que, durante todo o período que
a autora e Aparício viveram sob o mesmo teto, nunca foram vistos em locais públicos juntos, à
exceção da igreja que frequentavam para "receber Johrei".
Note-se, por fim, que em seu depoimento em juízo, aos 7 minutos do VÍDEO2 (evento 91) , a autora

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 09/12/2020 23:13:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21131d57da
se referiu ao dito companheiro como "seu Aparício", o que denota tratamento formal
incompatível com a alegação de que viviam como marido e mulher.
É de se ressaltar, ainda, que o contrato de união estável firmado pela autora e pelo de cujus alguns
meses antes do óbito de Aparício (evento 1 - OFÍCIO/C4, p. 3/4) teve a assinatura da autora reconhecida
por autenticidade e a do falecido, apenas por semelhança, a pedido da autora, o que, em se tratando de
contrato dessa natureza, é inusitado.
Dessarte, do conjunto probatório se extrai que a demandante, auxiliar de enfermagem, era,
possivelmente, cuidadora do falecido e não sua companheira, o que afasta a existência de
união estável, arreda o direito à pensão por morte e, ainda, indica a possível existência de
crime militar, haja vista a apresentação de documentação ideologicamente falsa à Administração
Militar.
Frente a esse cenário, é imperiosa a improcedência do pedido.
(...)
ANTE O EXPOSTO, rejeito a impugnação à assistência judiciária gratuita e, no mérito , JULGO
IMPROCEDENTE o pedido." (Grifos nossos.).
7. Portanto, a partir da r. Sentença, transitada em julgado, e confirmada em sede de apelação, também com
trânsito em julgado, não resta qualquer dúvida de que foi afastada a existência de união estável entre a
apelada e o de cujus.
8. Logo, ainda que a apelada tenha averbado a declaração de união estável em cartório, tal relacionamento foi
descaracterizado em Juízo. Ressalta-se que, neste ponto, não se está discutindo as datas de assinatura do
divórcio e de averbação da suposta união estável em cartório, que, de acordo com a defesa, ocorreram de
maneira correta, mas, a existência efetiva da união estável.
9. Diante disso, mesmo que tenha sido o Sr. Aparício a ter apresentado o contrato de união estável perante o
Exército, a partir do momento em que a apelada encaminhou o atestado de óbito do militar para a
Administração, com o intuito de perceber a pensão, resta evidente o dolo em enganar o Erário.
10. Desta maneira, os elementos de prova constante dos autos levam à conclusão de que a apelada,
deliberadamente, declarou relacionamento (união estável) falso com o propósito de receber pensão por morte
do Sr. Aparício, causando prejuízo à Administração Militar no importe de R$ R$ 63.008,13 (sessenta e três mil,
oito reais e treze centavos), atualizados em 11/12/2018 (desconsiderando o período compreendido entre
25/8/2017 e 1º/11/2017, não calculado) conforme Laudo Pericial Contábil (Evento 28, Proc. nº 7000121-
75.2018.7.03.0203).
11. Como é cediço, para que seja caracterizado o delito de estelionato é necessário que se comprove a
presença de seus elementos constitutivos, quais sejam, o artifício fraudulento; o induzimento da vítima em
erro; o prejuízo por esta sofrido; o correspondente enriquecimento ilícito dos agentes e o dolo na conduta.
Assim, afirma Jorge Cesar de Assis que, para se caracterizar o crime de estelionato, é necessário que se
comprove a presença de seus elementos constitutivos, quais sejam:
"(...) o artifício fraudulento; o induzimento, por meio dele, das vítimas em erro; o prejuízo por estas
sofrido; o correspondente locupletamento ilícito dos agentes e o dolo" (ASSIS, Jorge Cesar de.
Comentários ao Código Penal Militar. 6. ed. Curitiba: Juruá, 2010. p. 564.)
12. Não é possível sustentar a ausência de dolo por parte da apelada. O dolo consiste na vontade livre e
consciente de praticar determinada conduta. No caso em comento, a apelada, livre e conscientemente,
requereu o recebimento de pensão pelo falecimento do cônjuge, baseando-se em relacionamento conjugal não
existente, conforme ficou chancelado pela Sentença da 2ª Vara da Justiça Federal de Uruguaiana - RS.
13. Assim, utilizando-se de meio fraudulento para induzir o Exército Brasileiro em erro, causou prejuízo à
Administração Militar, obtendo vantagem para si.
14. Neste sentido é a jurisprudência deste Superior Tribunal Militar:

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 09/12/2020 23:13:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21131d57da
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ESTELIONATO NA FORMA TENTADA (ART. 251 C/C O ART. 30, II, AMBOS DO
CPM). CONCURSO DE AGENTES. REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO À PENSÃO MILITAR.
ESCRITURA PÚBLICA DE UNIÃO ESTÁVEL IDEOLOGICAMENTE FALSA. ABSORÇÃO DO FALSO PELO
TIPO DE ESTELIONATO. JURISPRUDÊNCIA. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO. CARACTERIZAÇÃO. TESE
DEFENSIVA DE CRIME IMPOSSÍVEL. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 35 DO CPM. ERRO DE
DIREITO. INAPLICABILIDADE. DECRETO CONDENATÓRIO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. RÉU QUE
PROMOVE A COOPERAÇÃO NO CRIME. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 53, § 1º, DO CPM. CORRÉ
MAIOR DE SETENTA ANOS. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 72, I, DO CPM NA SEGUNDA FASE DA
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME.
Incorrem nas penas do art. 251, caput, do CPM, na forma tentada, os Acusados que, em
concurso, lavraram Escritura Pública de União Estável ideologicamente falsa, com o fim de
permitir a percepção da pensão militar pela suposta companheira do militar falecido.
O requerimento da pensão militar foi instruído com a Escritura Pública ideologicamente
falsa, caracterizando meio fraudulento apto a induzir a Administração Militar em erro,
visando a obtenção de vantagem indevida. Fraude que só não se consumou por motivos
alheios à vontade dos Acusados.
In casu, a autoria e a materialidade delitivas restaram plenamente comprovadas nos autos, presente o
elemento subjetivo do tipo. Todos os Acusados tinham plena consciência da falsidade, sabendo que
nunca existiu a união estável declarada, e que a Escritura Pública lavrada em cartório tinha como única
finalidade permitir que a suposta convivente se habilitasse junto à Administração Militar como
pensionista do falecido militar. É irrelevante que somente dois dos Corréus fossem os beneficiários
diretos da vantagem ilícita, eis que, na descrição típica do artigo 251 do CPM, a vantagem ilícita pode
ser destinada para o próprio sujeito ativo (para si) ou para terceiro (para outrem).
Para a caracterização do crime impossível, é indispensável que o meio empregado seja inteiramente
ineficaz para a produção do resultado pretendido pelo Agente. No presente caso, a fraude só não se
concretizou por circunstâncias alheias à vontade dos Sentenciados.
Todos os envolvidos tinham plena consciência que a Escritura Pública de União Estável, obtida de
maneira fraudulenta, viabilizaria a concessão da pensão militar a uma pessoa que não possuía esse
direito. Ademais, a incidência do art. 35 do CPM requer a comprovação da ausência de potencial
consciência da ilicitude do fato e da necessidade de que tal situação se revista de caráter escusável, o
que, a toda prova, não é o caso dos autos.
Não merece reparo a Sentença no que atine à aplicação da agravante do art. 53, § 2º, inciso I, do CPM,
ao Apelante que organizou e promoveu a cooperação no crime. Recurso parcialmente provido, tão
somente, para reduzir a pena imposta à Corré maior de 70 anos ao tempo do crime, em razão da
aplicação da atenuante do art. 72, inciso I, do CPM.". (Apelação nº 7001035-53.2018.7.00.0000. Relator
Ministro Lúcio Mário de Barros Góes. Julgada em 26/6/2019). (Grifos nossos.).
15. Isto posto, a conduta perpetrada pelo apelante amolda-se perfeitamente ao tipo previsto no art. 251 do
CPM, devendo a sentença ser reformada com a consequente condenação da apelada como incursa no crime do
art. 251, caput, do CPM. Passo à dosimetria da pena.
16. Nesse contexto, sendo a apelada primária e com bons antecedentes, fixo a pena-base no mínimo legal, ou
seja, 2 (dois) anos de reclusão, deixando de aplicar quaisquer circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM,
afastando qualquer possibilidade de serem adotadas as 3 (três) circunstâncias apontadas pelo recorrente (a
intensidade do dolo, a maior extensão do dano e a atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento
do réu após o crime). Em situações similares, considerando os bons antecedentes do acusado, esta Corte tem
atuado nesse sentido, ou seja, fixando a pena-base no seu patamar mínimo. Na segunda fase da dosimetria da
pena, não verifico a presença de circunstâncias agravantes ou atenuantes, assim como não vislumbro, na
terceira fase, causas de aumento e de diminuição de pena. Assim, torno a pena definitiva em 2 (dois) anos de
reclusão.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 09/12/2020 23:13:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21131d57da
17. Reconheço que a apelada preenche os requisitos objetivos e subjetivos do artigo 84 do CPM e, em virtude
disso, concedo o benefício da suspensão condicional da execução da pena pelo prazo de 2 (dois) anos,
mediante as condições estabelecidas no artigo 626 do CPPM, exceto a da alínea "a", no que couber, acrescidas
da obrigatoriedade de se apresentar, trimestralmente, perante o Juízo de Execução, designando-se o Juiz
Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do artigo
611 da Lei Adjetiva Castrense.
Ante o exposto, voto para conhecer e dar provimento ao apelo ministerial, para reformar a Sentença
absolutória e condenar a apelada à pena de 2 (dois) anos de reclusão como incursa no art. 251, caput, do CPM,
concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as condições previstas no art. 626
do CPPM, exceto a da alínea "a", acrescidas da obrigatoriedade de se apresentar, trimestralmente, perante o
Juízo de Execução, designando-se o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM para presidir a
audiência admonitória, ex vi do artigo 611 da Lei Adjetiva Castrense, fixando o regime aberto para o início do
cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2°, alínea "c", do Código Penal comum, se for o caso.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 02/12/2020 13:17:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012625ccbcd
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000204-34.2020.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei, divergindo da douta maioria dos Ministros desta Corte, para negar provimento ao Recurso de Apelação
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, mantendo inalterada a Sentença absolutória recorrida, por seus
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Em síntese, trata-se de Recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR contra a Sentença proferida pelo
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar nos autos da Ação
Penal Militar (APM) nº 7000044-32.2019.7.03.0203, que absolveu a Ré civil MAGDA CRISTINA BARRIOS
MANZONI do crime previsto no art. 251 do CPM (Estelionato), com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Em suas Razões, o Parquet (Evento 1 - Vol. 3) requer a reforma da Sentença para que a Acusada seja
condenada pelo delito previsto no art. 251 do CPM (Estelionato), por estarem comprovadas a autoria e a
materialidade delitivas, inexistindo quaisquer excludentes que possam socorrê-la.
A DPU, por seu turno (Evento 1 - Vol. 4), refutou as teses elaboradas pelo MPM e pugnou pelo não provimento
do Apelo Ministerial, com a manutenção da Decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Consta nos autos que no dia 18 de julho de 2016, o então Subtenente Reformado Ex APARÍCIO JUDES requereu
habilitação à pensão militar em favor da civil MAGDA CRISTINA BARRIOS MANZONI, ora Apelada, apresentando
ao 1º Regimento de Cavalaria Mecanizado, localizado em Itaqui/RS, o Contrato de União Estável, datado de 13
de junho de 2016, no qual afirma-se que o militar e a Acusada conviviam em união estável há mais de 5 (cinco)
anos.
Segundo a Denúncia (Processo Relacionado 44-32 - Evento 1 - Vol. 1), após o falecimento do Subtenente Ref Ex
APARÍCIO JUDES, em 24 de dezembro de 2016, a civil MAGDA CRISTINA BARRIOS MANZONI passou a receber,
na condição de beneficiária, o valor integral da pensão militar até o mês de julho de 2017, quando foi excluída
por suspeita de fraude. A referida exclusão foi motivada por ter sido constatado que a Acusada teria
constituído união estável com o de cujus em 13 de junho de 2016, data anterior ao seu divórcio com o civil
JORGE ARLEI PATTA MANZONI, que ocorreu em 17 de junho de 2016.
Além disso, na ação cível proposta pela Acusada em face da União, que tramitou perante a 2ª Vara da Justiça
Federal de Uruguaiana/RS, embora em sede de tutela antecipada tenha sido restabelecido o pagamento da
pensão militar até 1º de novembro de 2017, no mérito, a demanda foi julgada improcedente, por não ter sido
comprovada a existência de união estável entre MAGDA e o ex-militar APARÍCIO JUDES.
Desse modo, para o Parquet, ficou evidente que o Contrato de União Estável, apresentado perante à
Administração Militar, foi um artifício utilizado pelo ex-militar Ex APARÍCIO JUDES e pela civil MAGDA CRISTINA
BARRIOS MANZONI para induzir e manter a Administração em erro, com o intuito de obter vantagem indevida,
consistente no pagamento de pensão por morte de militar à Acusada.
Sobre o tema, vale destacar, inicialmente, que a Acusada MAGDA CRISTINA BARRIOS MANZONI, em seu
interrogatório, foi categórica em negar a imputação contida na Exordial Acusatória. Além disso, lembrou ter
sido o próprio de cujus, Subtenente Reformado Ex APARÍCIO JUDES, quem teve a iniciativa de formalizar a
união estável, mediante escritura pública.
Outrossim, de tudo que consta nos autos, observa-se que a Ré recebeu os proventos da Administração Militar
por força de título hábil, qual seja o Contrato de União Estável, que comprovou sua habilitação administrativa
como dependente do Subtenente Reformado Ex APARÍCIO JUDES, o que ensejou a percepção do valor de R$
63.008,13 (sessenta e três mil, oito reais e treze centavos), no período compreendido entre dezembro de 2016
e julho de 2017, conforme relatado no Laudo Contábil juntado ao IPM - Evento 28.
Ademais, verifica-se que o benefício de cunho previdenciário foi restabelecido, provisoriamente, a partir de 25

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 02/12/2020 13:17:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012625ccbcd
de julho de 2017, por força de decisão antecipatória, proferida nos autos da Ação Ordinária nº 5002095-
04.2017.4.04.7103, que tramitou perante a 2ª Vara Federal de Uruguaiana/RS, até ser cassado, em 1º de
novembro de 2017, mediante revogação da tutela de urgência. Tal entendimento tornou-se definitivo, após
análise do mérito, o qual foi julgado improcedente (Processo Relacionado - Evento 92), e, posteriormente,
mantido pelo Tribunal Regional Federal da 4º Região, em Acórdão transitado em julgado em 22 de março de
2019 (Apelação Cível nº 5002095-04.2017.4.04.7103).
Entretanto, embora tenha sido suficientemente comprovado o pagamento do benefício previdenciário à
Acusada e também ter restado decidido que ela não fazia jus a tal percepção, não há prova inequívoca de que
a Administração Militar tenha sido induzida ou mantida em erro por ato fraudulento da beneficiária, elementar
ensejatória do delito de estelionato. Senão vejamos:
As Testemunhas VAGNER FRAGOSO DE ABREU e MARIA JACIRA BONGALHARDO DA SILVEIRA, ouvidos em Juízo
(Processo Relacionado - Evento 83), reconheceram a existência da relação conjugal do ex-militar APARÍCIO
JUDES e a Acusada MAGDA. Ambos informaram ter sido a Ré a responsável por acompanhar o ex-militar
durante sua internação, sendo ela uma das poucas pessoas presentes em seu sepultamento.
Fato é que a data posterior do divórcio ocorrido entre a Acusada MAGDA CRISTINA BARRIOS MANZONI e o civil
JORGE ARLEI PATTA MANZONI, averbado em 22 de junho de 2016, não tem o condão de comprovar, por si só, a
ocorrência de fraude contra a Administração cometido pela Ré.
Isso porque, diante da nova dinâmica social, na qual as situações fáticas consolidadas não são comumente
formalizadas, é crível a narrativa de que a Acusada e seu ex-marido JORGE ARLEI já estivessem separados de
fato no momento em que o divórcio foi oficializado no registro público e que ela já estivesse mantendo a união
estável com o militar reformado.
Além disso, não foram apresentadas provas substanciais capazes de comprovar que a Acusada mantinha um
relacionamento com seu ex-marido concomitantemente ao relacionamento com o ex-militar. E mesmo que
assim fosse, importante destacar que eventual relação entre a Ré e seu ex-marido, mesmo que,
concomitantemente, ela estivesse vivendo em união estável com o Subtenente Reformado Ex APARÍCIO
JUDES, não tem força jurídica para demonstrar a fraude alegada na Exordial acusatória, porquanto o ato civil
ocorreu em momento distinto e seguiu todo o rito determinado pela legislação civil.
Igualmente, é imprescindível ressaltar que o fato de a assinatura do ex-militar APARÍCIO JUDES no Contrato de
União Estável ter sido reconhecida por semelhança, não comprova a existência de fraude em sua celebração.
Isso porque o ordenamento jurídico autoriza que os nubentes celebrem casamento até mesmo por meio de
procuração, não sendo possível interpretar uma faculdade conferida pela legislação desfavoravelmente ao seu
titular.
Dessa forma, entendo não haver nos autos prova capaz de demonstrar a celebração fraudulenta do Contrato
de União Estável pela Acusada MAGDA CRISTINA BARRIOS MANZONI, com a finalidade de percepção indevida
de pensão militar, devendo prevalecer a narrativa da Defesa.
Registre-se que, mesmo para fins previdenciários, a desconstituição da pensão por morte fraudulenta exige a
comprovação de que a união estável havia sido formalizada com a finalidade exclusiva de constituir o benefício
previdenciário, o que, por todo o exposto, não ficou comprovado nos autos.
Diante disso, para que possa ocorrer a reforma da Sentença e a consequente condenação da Apelada, deve
existir prova incontestável a ampará-la, pois a impossibilidade de se extrair elementos convincentes e seguros
dos autos redunda, obrigatoriamente, na absolvição por insuficiência de provas, já que não se pode presumir a
culpa.
Certo é que o fato de ter a Justiça Federal decidido não ter sido comprovada a existência de união estável
entre MAGDA e o ex-militar APARÍCIO JUDES não condiciona, necessariamente, que o Contrato de União Estável
foi, de fato, celebrado de forma fraudulenta. Portanto, a decisão cível não condiciona a imputação de prática
delitiva à Acusada.
Nessa toada, do exame dos autos, não vislumbro fraude ou percepção de uma vantagem ilícita pela Acusada,
visto ter sido o Contrato de União Estável apresentado pelo ex-militar APARÍCIO JUDES e por não haver prova

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 02/12/2020 13:17:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012625ccbcd
de que tenha sido celebrado de forma fraudulenta. Desse modo, carecendo de elementar do tipo, qual seja, o
dolo específico para configuração do delito, o crime de estelionato não se consubstancia.
Assim, diante do exposto, não se pode aceitar como incontroverso o fato de ter a Acusada cometido o delito
em exame, fazendo-se imperiosa a aplicação do Princípio do In Dubio Pro Reo, que deve prevalecer para
impedir a responsabilização da Apelada enquanto existir dúvida sobre a materialidade do crime ou até mesmo
quanto à tipicidade da conduta.
Certo é que as provas carreadas aos autos não foram capazes de apontar, com firmeza, a ocorrência do crime,
tampouco sua autoria. E, dada essa insuficiência, deve prevalecer o citado Princípio. Deixando a instrução
probatória receio, desconfiança ou suspeições quanto aos fatos, impõe-se a absolvição do Acusado por
insuficiência de provas.
Acerca do tema, posiciona-se esta Corte, como aponta o seguinte julgado:
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. MPM. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO.
VALORAÇÃO DA PROVA. TESTEMUNHAS SUSPEITAS. EXISTÊNCIA DO CASAMENTO NÃO
REFUTADA. INAPTIDÃO PROBATÓRIA. ARDIL DE LUDIBRIAR A ADMINISTRAÇÃO. NÃO
DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
DECISÃO POR MAIORIA. As declarações de testemunhas suspeitas com interesse no deslinde
da causa devem vir acompanhadas de provas que as corroborem, ainda mais quando
contraditadas por outras testemunhas. Considera-se prova insuficiente para a
condenação toda aquela que não logrou êxito em produzir certeza que mantém o
espírito do julgador em estado de dúvida, incorrendo na aplicação do princípio do
in dubio pro reo. Embargos Infringentes conhecidos e desprovidos. Decisão por maioria."
(Superior Tribunal Militar. Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000421-
14.2019.7.00.0000. Relator: Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data
de Julgamento: 04/06/2020. Data de Publicação: 13/08/2020). (Destaquei)
Portanto, não sendo superada a dúvida quanto à materialidade dos crimes, atrai-se a aplicação do Princípio do
In Dubio Pro Reo, impondo-se, no caso, a manutenção da absolvição.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e não provimento do Recurso de Apelação interposto pelo Ministério
Público Militar para manter a Sentença absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.